Tribunal: TJSP
Processo: 2071130-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Emprego irregular de verbas ou rendas públicas
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000808699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2071130-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é paciente
CRISTIANO BARBOSA MOURA, Impetrantes MARCO AURELIO NAKAZONE,
AGENOR NAKAZONE e LUCAS COUTINHO MIRANDA SANTOS, é impetrado
MMJD
DA
VARA
DO
JURI
E
DAS
EXECUÇÕES
CRIMINAIS
DE
ARARAQUARA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas Corpus. V.U.
Esteve presente em sessão telepresencial dr. Lucas Coutinho Miranda Santos.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2071130-21.2020.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 10015 2/5
VOTO No 10015
HABEAS CORPUS No 2071130-21.2020.8.26.0000
COMARCA: Araraquara
VARA DE ORIGEM: Vara do Júri e das Execuções Criminais
IMPETRANTES: Marco Aurélio Nakazone, Agenor Nakazone e Lucas
Coutinho Miranda (Advogados)
PACIENTE: Cristiano Barbosa Moura
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelos advogados Marco Aurélio Nakazone, Agenor Nakazone e
Lucas Coutinho Miranda em favor de Cristiano Barbosa Moura,
objetivando a reconsideração da decisão que homologou a falta disciplinar
grave praticada pelo paciente.
Relatam os impetrantes que, “em 12.04.2017, a
Autoridade Apuradora do Centro de Progressão Penitenciaria de São José
do Rio Preto/SP reconheceu que o paciente teria, em tese, praticado falta
disciplinar de natureza grave, por supostamente ter em sua posse um
telefone celular dentro do estabelecimento penal” (sic).
Sustentam que, “no dia 19.10.2017, após a
realização da oitiva do paciente e de manifestação do Ministério Público e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2071130-21.2020.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 10015 3/5
da Defesa, sobreveio r. decisão judicial homologatória do procedimento
administrativo disciplinar” (sic).
Alegam que, “em 11.10.2017, pelo mesmo fato que
ensejou a regressão ao regime prisional mais gravoso, o requerente foi
denunciado, nos autos da Ação Penal no 0011792-76.2017.8.26.0576, que
tramitou perante a 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio
Preto/SP, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 349-A do
Código Penal porque supostamente teria promovido a entrada de um
aparelho de telefonia móvel, com bateria, chip, cartão de memória, além de
um carregador e fone de ouvido, sem autorização legal, em
estabelecimento prisional” (sic).
Aduzem que “a ação penal foi regularmente
processada e, em 07.05.2019, sobreveio r. sentença julgando improcedente
a pretensão punitiva” (sic), tendo o Ministério Público interposto “Recurso
de Apelação, ao qual, em 07.08.2019, foi negado provimento pela E. Turma
Criminal do C. Colégio Recursal de São José do Rio Preto/SP” (sic).
Argumentam que “foi afastada a própria autoria no
tocante à propriedade e à posse do telefone celular pelo Juízo Criminal e tal
decisão deve - e merece - gerar efeitos no âmbito administrativo, sob pena
de se aceitar a existência de decisões antagônicas sobre o mesmo fato, o
que seria de uma tremenda injustiça” (sic).
Pelos motivos elencados, pediram a reconsideração
da decisão que homologou a prática da falta disciplinar grave, no entanto
“sobreveio, em 13.04.2020, r. decisão judicial indeferindo o pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2071130-21.2020.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 10015 4/5
reconsideração, sob argumento de que 'as esferas administrativa e penal
são independentes' (doc. 2), ato que ora se impugna” (sic).
Assim, pleiteiam que “seja cassada a r. decisão
administrativa prolatada no âmbito do Procedimento Administrativo
Disciplinar no 41/2017, que reconheceu a suposta prática de falta disciplinar
pelo paciente, bem como a r. decisão judicial que a homologou,
determinando-se, em consequência, o seu retorno ao regime semiaberto e
o restabelecimento dos dias remidos, ante a sua absolvição na esfera
criminal pelos mesmos fatos” (sic).
Indeferida a liminar (fls. 372/374), foram prestadas
as informações pela autoridade indicada coatora (fls. 378/397) e a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 57/64).
Após os impetrantes reiteraram as alegações e
pleitearam a “preferência no julgamento deste Habeas corpus” (sic, fls.
412/414).
É o relatório.
O presente habeas corpus está prejudicado.
Isso porque a matéria da presente impetração já foi
apreciada por esta c. Câmara Criminal, no Agravo em Execução no
0002698-67.2020.8.26.0037, que, na data de 21 de julho de 2020, por
votação unânime, negou provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2071130-21.2020.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 10015 5/5
Ante o exposto, julga-se prejudicada a impetração.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator